Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0701518-83.2022.8.07.0020 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: EMMANUEL TEIXEIRA ANTUNES Apelado: BANCO INTER S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Considerando-se o recolhimento das custas iniciais (ID 38351743 - Pág. 1/2) e o levantamento da anotação de gratuidade de justiça pelo juízo a quo (ID 38352009 - Pág. 1), intime-se o apelante EMMANUEL TEIXEIRA ANTUNES (OAB n° 47.862/DF), advogado em causa própria, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC[1], sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.